Tribunal: TJSP
Processo: 1129162-03.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129162-03.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Fundação Saúde Itaú, é a parte recorrida Valter Jorge dos Santos.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129162-03.2015.8.26.0100 - Voto no: 7407*rl
2/12
Voto no: 7407
Apelação no: 1129162-03.2015.8.26.0100
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 6a Vara Cível
Juiz(a) de origem: José Antonio Lavouras Haicki
Recorrente: Fundação Saúde Itaú
Recorrido(a): Valter Jorge dos Santos
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato coletivo empresarial.
Manutenção no plano após demissão/aposentadoria. Pedido de
custeio pelo aposentado do valor integral do plano de saúde
aplicável aos ativos e inativos. Cabimento. Manutenção do
plano de saúde coletivo que exige o pagamento integral pelo
segurado. Aplicação do art. 31 da Lei 9.656/98.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
298/309, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na manutenção do autor no contrato coletivo empresarial, no cancelamento
do índice de reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde, no acolhimento do
custo da última tabela de reajuste emitida pela ré com a aplicação do índice de reajuste
anual de 2015, na determinação de que o índice de reajuste anual seja o mesmo aplicado
aos funcionários ativos durante a vigência do contrato e na restituição de todos os
valores cobrados indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129162-03.2015.8.26.0100 - Voto no: 7407*rl
3/12
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Pelo que precede, e levando em consideração tudo o mais que
dos autos consta, hei por bem em JULGAR PROCEDENTE a
presente de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER, ajuizada por VAL TER JORGE DOS SANTO,
qualificado na exordial, contra a FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
S.A. , igualmente qualificada, o que faço para o fim de: a)
confirmar, para todos os efeitos de direito, inclusive os do artigo
1.012, inciso V, do novel do Código de Processo Civil, a
respeitável decisão proferida por este Magistrado a fls. 47/51
em sede de antecipação de tutela, que foi confirmada pelo
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao ensejo do
julgamento do Agravo de Instrumento que interpôs a
Demandada contra a mesma (cf. fls. 160/174), consoante se
depreende do venerando Acórdão jungido a fls. 189/203 [cópia],
da lavra do eminente Desembargador César Ciampolini, com
assento na colenda 10a Câmara de Direito Privado daquele
augusto Sodalício; e b) reconhecer, com espeque no artigo 31,
caput, da Lei Federal no 9.656, de 03 de junho de 1998 (Lei dos
Planos e Seguros Privados de Saúde), o direito do Suplicante e
de seu grupo familiar, constituído de seu cônjuge e de sua filha,
de continuarem, individualmente, como beneficiários do plano
de assistência à saúde ao qual aderiu o Autor logo após ser
demitido sem justa causa pelo Banco Itaú Unibando S.A. em 1o
de setembro de 2015, estando aposentado por tempo de
contribuição desde 1o de feveriero do mesmo ano, e nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129162-03.2015.8.26.0100 - Voto no: 7407*rl
4/12
vigência do contrato de trabalho, do seu vínculo empregatício,
mantendo o padrão de conforto e cobertura ESPECIAL I,
impondo à Suplicada, em contrapartida, a obrigação (de fazer)
de expungir os aumentos ilegais e abusivos que perpetrou, a
partir de dezembro de 2015, no valor das mensalidades, ou seja,
os aumentos implementa-dos acima dos índices oficiais
estabelecidos, estatuídos e permitidos pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, incumbindo-lhe, no prazo de 15
(quinze) dias, fazer o devido recálculo das mensalidades desde
então e, na sequência, além expedir os novos boletos com o
valores das mensalidades retificados, devolver em dobro (cf. os
artigos 940 do novel Código Civil e 42, parágrafo único, da Lei
Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990) e devidamente
corrigidos pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo e desde os seus respectivos desembolsos, os
montantes eventualmente pagos a maior pelo seu afiliado, tudo
sob pena de, em não o fazendo, arcar com o pagamento de multa
cominatória diária desde logo arbitrada em R$100.000,00 (cem
mil reais - astreinte), ficando declarada nula de pleno direito
toda e qualquer cláusula contratual permissiva do aumento das
mensalidades em percentuais superiores aos autorizados por
aquela Agência Reguladora, não sendo ocioso frisar que no
cálculo das mensalidades deverá ser levada em conta o quinhão
cabente ao ex-empregador do Autor, tudo a ser apurado e
quantificado na fase de liquidação desta sentença por
arbitramento (cf. os artigos 509, inciso I, e 510 da Lei de Rito
de 2015) e a expensas da Demandada (cf. o artigo 6o, inciso
VIII, da Lei Protetiva do Consumidor, que estabelece a inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129162-03.2015.8.26.0100 - Voto no: 7407*rl
5/12
do ônus da prova em favor do consumidor, bem como a
inversão do ônus financeiro). Em face dos princípios da
causalidade e da sucumbência, condeno a Demandada no
pagamento das custas e despesas processuais, que deverão ser
corrigidas monetariamente pela Tabela Prática de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo desde as datas de seus respectivos
desembolsos, bem assim como dos honorários advocatícios, que
arbitro, com espeque no artigo 85, § 2o e 8o, daquele diploma
legislativo, em R$8.000,00 (oito mil reais), cuja atualização
deverá ser feita a partir desta data, verbas que deverão ser
calculadas na fase procedimental de cumprimento de sentença
(executória) na forma e nos moldes dos artigos 509, § 2o, 513,
523 e 524 daquele da novel Lei Processual Civil. Com
supedâneo no artigo 487, inciso I, da Lei de Rito de 2015,
declaro extinto o processo com resolução do mérito. Publique-
se. Registre-se. Intimem-e. Cumpra-se."
Embargos de declaração opostos pela parte requerida (fls. 314/316).
Decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 317).
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) custeio
pelo aposentado do valor integral do plano de saúde aplicável aos ativos e inativos; ii)
plano de saúde coletivo na modalidade autogestão que não se submete aos percentuais
previstos pela ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129162-03.2015.8.26.0100 - Voto no: 7407*rl
6/12
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 378/380).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 402/419).
V. Acórdão que não conheceu do recurso de apelação, determinando a
remessa dos autos à justiça especializada, cuja ementa segue:
"Competência recursal. Ação cominatória movida por ex-
empregado contra entidade operadora de plano de saúde
coletivo de autogestão (Fundação Saúde Itaú). Manutenção de
trabalhador no plano de saúde da ex-empregadora. Pretensão
que tem origem em relação laboral. Competência da Justiça do
Trabalho, consoante decide o STJ: “Direito deferido aos
empregados aposentados mediante acordo coletivo de trabalho,
que previa inscrição em plano de saúde do qual foi excluído o
autor, tem relação com o extinto contrato de trabalho, cabendo a
indenização por descumprimento ser discutida perante a Justiça
do Trabalho” (AgR-CC 38.650, ALDIR PASSARINHO
JUNIOR). Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho:
benefício recebido “pelo trabalho e não para o trabalho”.
Sentença de procedência em primeiro grau. Apelação da
operadora do plano de saúde. Remessa determinada. Recurso
não Conhecido."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129162-03.2015.8.26.0100 - Voto no: 7407*rl
7/12
Embargos de declaração opostos pela parte requerida (fls. 446/454).
V. Acórdão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 474/477).
Recurso Extraordinário interposto pela parte requerente (fls. 456/461).
Recurso Especial interposto pela parte requerente (fls. 464/470).
Recurso Especial interposto pela parte requerida (fls. 480/485).
Recurso Extraordinário interposto pela parte requerida (fls. 489/494).
Decisão da Presidência da Seção de Direito Privado que admitiu o
recurso especial da requerida (fls. 575/576).
Decisão da Presidência da Seção de Direito Privado que admitiu o
recurso especial da requerente (fls. 577/578).
Decisão da Presidência da Seção de Direito Privado que negou
seguimento o recurso extraordinário do requerente (fls. 579/580).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129162-03.2015.8.26.0100 - Voto no: 7407*rl
8/12
Decisão da Presidência da Seção de Direito Privado que negou
seguimento o recurso extraordinário da requerida (fls. 581/582).
Agravo interno em recurso extraordinário interposto pela parte requerida
(fls. 585/592).
V. Acórdão que negou provimento ao agravo interno (fls. 595/598).
Decisão do C. STJ que deu provimento ao recurso especial da requerida
e julgou prejudicado o recurso especial do requerente, tornando sem efeito o acórdão
recorrido, bem como determinando que seja retomado o julgamento da apelação, como
se entender de direito, cuja ementa segue:
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE.
DIREITO DE MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO.
PLANO OPERADO NA MODALIDADE AUTOGESTÃO
INSTITUÍDA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A
JUSTIÇA LABORAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IAC 5/STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129162-03.2015.8.26.0100 - Voto no: 7407*rl
9/12
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Pois bem. Tem-se que merece prosperar o custeio pelo aposentado do
valor integral do plano de saúde aplicável aos ativos e inativos, conforme o art. 31 da
Lei 9.656/98, que segue:
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129162-03.2015.8.26.0100 - Voto no: 7407*rl
10/12
seu pagamento integral.
(grifo nosso)
A parte recorrida, quando funcionário ativo, pertencia a plano de saúde
coletivo e contribuía mensalmente a um percentual de 4% de sua remuneração, uma vez
que estava no regime de coparticipação.
Em razão de sua demissão, a parte recorrida optou expressamente pela
manutenção do plano. Todavia, em conformidade com o art. 31 da Lei 9656/98, foi
imposto à parte recorrida o custeio integral das mensalidades,o que justifica o aumento
do valor de contribuição.
As condições e o custo do plano de saúde do apelado não foram
alterados, permanecendo as mesmas de quando era funcionário ativo.
Ocorre que a diferença de valores da contribuição dos beneficiários
ativos e inativos se dá única e exclusivamente pela ausência de subsídio do empregador
para os inativos, mas permanecendo inalterado o valor integral do custo do plano de
saúde.
Em outras palavras, a parte recorrida está recolhendo o valor de
contribuição igual aos funcionários ativos, exceto que não possui o subsídio do
empregador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129162-03.2015.8.26.0100 - Voto no: 7407*rl
11/12
No mais, o plano de saúde que o recorrente optou em manter se trata de
plano coletivo que não segue os mesmos percentuais de reajuste estabelecido pela ANS
para planos individuais.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para reformar a r.
Sentença, reconhecendo a legalidade da conduta da recorrente quanto à cobrança de
contribuição igual para ativos e inativos, afastando a limitação de reajuste do percentual
estabelecido pela ANS para planos individuais, não havendo valores a serem
restituídos.
No mais, INVERTO o ônus sucumbencial, condenando a parte recorrida
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como condenando ao pagamento
de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte recorrente no importe de
20% sobre o valor da causa.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129162-03.2015.8.26.0100 - Voto no: 7407*rl
12/12
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)